Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-36.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática, em concurso material, dos crimes de coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de penas privativas de liberdade e pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) suficiência probatória para a condenação; (ii) validade da fixação de indenização por danos morais no juízo criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por documentos judiciais, certidões de intimação e depoimentos colhidos em juízo.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
A coação no curso do processo se caracteriza pela tentativa de interferência indevida no andamento da ação penal, mediante ameaça.
O descumprimento de medida protetiva configura crime contra a Administração da Justiça, sendo irrelevante o consentimento da vítima.
A versão defensiva é isolada e contraditória, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios.
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando os critérios legais e jurisprudenciais.
A fixação de indenização por danos morais no juízo criminal é válida, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação nos crimes de violência doméstica; o descumprimento de medida protetiva configura crime contra a Administração da Justiça, sendo irrelevante o consentimento da vítima; é válida a fixação de indenização por danos morais no juízo criminal, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.